Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703771-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DIOGENES CAMPOS DOS SANTOS, TATIANE TRINDADE ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFÍCIO LIBERDADE RESIDENCIAL, em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0701386-59.2022.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, nos seguintes termos: “Pretende o exequente a penhora do imóvel localizado na QN 408, conjunto F, lote 1, apartamento 201, Samambaia/DF, registrado sob a matrícula 299872, junto ao Cartório 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. DECIDO O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Logo, certo é que não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. A par disso, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. Deflui-se que a devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. Ademais, a experiência da penhora nos moldes requeridos pela exequente evidencia a completa ineficácia da penhora de direitos do devedor sobre bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, porque, não raro, a par de não satisfazer o direito do exequente, repercute negativamente na relação negocial fiduciária, haja vista que o aperfeiçoamento do cumprimento da obrigação de pagar se dará mediante a venda do bem em hasta pública ou com a adjudicação do mesmo em favor do credor, situações em que se tornará indispensável a quitação do bem junto ao credor, ou a transferência do financiamento para o autor, conforme o caso, sendo que, na grande maioria das vezes, o valor apurado em leilão sequer é suficiente para sua quitação. Em sede de juizados especiais, não se pode postergar a entrega da prestação jurisdicional com um ato de penhora no qual a realidade processual demonstra sua inutilidade, ainda que se verifique a possibilidade de fazê-lo. INDEFIRO, portanto, o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel, porquanto não se afigura possível a penhora e avaliação do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, pois o aludido bem não integra o patrimônio da devedora. Sem prejuízo, concedo à parte exequente o prazo de cinco dias para que indique bens passíveis de penhora de propriedade do executado, sob pena de extinção e arquivamento do feito. “ Em seu recurso, a exequente, defende a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para “fins de decreta a alienação do imóvel penhorado”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar a penhora dos direitos aquisitivos. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis, incumbe ao agravante comprovar que seu pedido preenche os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a saber: a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o agravante pretende a alienação do imóvel objeto do pedido de penhora dos direitos aquisitivos. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não é possível a alienação de imóvel que sequer teve seus direitos aquisitivos penhorados. Da mesma forma, não há perigo de dano. Nestes termos, INDEFIRO o pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo de origem, dispensando as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator